Tribunal: TJBA
Processo: 8099924-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099924-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CASA DE TAIPA PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIO DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DO FISCO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A prescrição intercorrente administrativa é aplicável por analogia ao art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 e decorre da inércia injustificada da Administração Pública em impulsionar o processo fiscal.

2. A ausência de movimentação administrativa por mais de cinco anos enseja a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 173, parágrafo único, do CTN, e dos princípios da segurança jurídica e da eficiência administrativa.

3. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Apelação Cível nº 8099924-58.2022.8.05.0001 sendo Apelante,
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, Apelado,
CASA DE TAIPA PRODUÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA ,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA